Tribunal: TJSP
Processo: 0009509-38.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009509-38.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANDERSON
LIMA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0009509-38.2020.8.26.0071
Agravante: ANDERSON LIMA DOS SANTOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DAVI MARCIO PRADO SILVA
Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
BAURU
Voto no 22.391
Agravo em execução. Livramento condicional. Preliminar de
soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Prática de novo crime. Requisitos objetivo não satisfeitos. Não
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena total de 24 (vinte e quatro) anos, 01 (um)
mês e 20 (vinte) dias de reclusão - contra a
decisão de fls.38 que indeferiu o pedido de
livramento condicional ante o não preenchimento do
requisito objetivo, pretendendo a concessão da
benesse, também em razão da pandemia Covid-19 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
3
Coronavírus (fls.01/07). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.49), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.45/48).
Mantida a decisão (fls.49), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.63/71).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
De
fato,
conforme
consta
do
cálculo de fls.28 (contra o qual não consta ter
havido
impugnação
e,
portanto,
é
tido
como
correto), o requisito objetivo, contado a partir
da prática do último crime, não foi preenchido.
O Agravante é reincidente e foi
condenado pela prática dos crimes de homicídio
qualificado (hediondo), ocultação de cadáver e
corrupção de menores, mas ainda não cumpriu o
lapso temporal mínimo exigido, a contar da prática
do último crime, ocorrido em 09.08.2018 (3a
Execução fls.22/23).
Observa-se,
do
Boletim
Informativo, que o Agravante praticou falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
4
em 09.08.2018, quando cometeu crime previsto no
artigo 28 da Lei n° 11.343/06 (fls.15), sendo
falaciosa a afirmativa de que essa tipificação não
pode
ser
considerada
como
impeditiva
pela
inexistência de pena de prisão.
Ora,
sendo
crime
as
condutas
previstas no artigo 28, “caput”, da Lei n°
11.343/06, condenação havida sob esse fundamento
pode
e deve
ser considerada reincidência ou
mau antecedente, como já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: 1. (AgRg no Agravo em REsp.
n° 173.825-MG, rel. Min. Ericson Maranho, 6a T.,
j. em 09.12.2014): “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 16
DA LEI N. 6.368/1976. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 11.343/2006.
DESCRIMINALIZAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERA
DESPENALIZAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao
entendimento firmado pela Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n.
430.105-9/RJ), também firmou a orientação no sentido de que, com o
advento da Lei n. 11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio
criminis ) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo
pessoal, mas mera despenalização. Sendo rejeitada pelo Supremo Tribunal
Federal a tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis , que
afirmou a natureza de crime da conduta do usuário de drogas, resta
configurada a reincidência”; 2. (HC n° 215.407-MG, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
5
20.03.2014): “6. Na esteira do posicionamento perfilhado pelo
Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Recurso Extraordinário
n.o 430.105-9/RJ), este Sodalício consolidou o entendimento de que, com o
advento da Lei n.o 11.343/2006, não ocorreu a descriminalização (abolitio
criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo
pessoal, mas, tão somente, a mera despenalização, pelo fato de o art. 28 da
Lei n.o 11.343/2006 não impor pena privativa de liberdade ao usuário de
drogas. 7. Comprovada a existência de condenação definitiva anterior pela
prática do delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 e considerando que
a conduta tipificada nesse preceptivo legal configura crime, não é possível o
afastamento da exasperação da pena-base pela existência de maus
antecedentes”.
Não há, pois, demonstração de
satisfação do requisito objetivo a permitir a
aplicação do livramento condiciona, nem mesmo sob
o argumento da pandemia, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente -
revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça
não tem mínima atribuição jurisdicional de impor
comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020, específica para o problema da pandemia do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
6
atuação dos juízes, extrapolam seus limites de
atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”,
eufemismo que sugere temor reverencial inadequado
que nunca pode suplantar a lei e a livre convicção
do juiz; 3. a situação fática aqui tratada não foi
demonstrada, de maneira inequívoca (e como seria
necessário de prova neste momento), como dentro
das situações de risco à vida do Agravante e como
são sugeridas por aquele Órgão Administrativo da
Justiça, não sendo apresentado qualquer documento
nesse sentido; 4. também não há comprovação de
que, dentro do estabelecimento prisional, não terá
o Agravante atendimento e proteção adequados,
sabido que doença não é motivo de soltura quando
cabível ao Estado o dever de cuidado e saúde ao
preso; 5. ignoradas são as exatas condições de
domicílio do Agravante (existência de rede de
abastecimento de água e esgoto, número de cômodos
e espaço de cada um, total de moradores, suas
idades, bem como suas condições de saúde), o que
impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009509-38.2020.8.26.0071 -Voto no 22.391 - AR
7
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR